Tribunal: TJPA
Processo: 0800796-70.2024.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800796-70.2024.8.14.0124

APELANTE: MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800796-70.2024.8.14.0124

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGANTE:
BANCO PAN S.A.

EMBARGADO:
MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO(A):
CAIO SANTOS RODRIGUES - OAB PA36791-A e outros
.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração. Apelação. Alegação de omissão. Ausência. Rediscussão. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença vergastada e, nos termos do art. 1.013, CPC, julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica questionada nos autos, condenando o Banco em danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) e repetição do indébito em dobro, a serem atualizados nos termos da Súmula 362 e Súmula 54, ambas do STJ.

2.

O embargante sustenta que o julgado incorreu em omissão, pois não teria enfrentado a necessidade de comprovação da má-fé para a repetição em dobro, a hipótese de engano justificável e a modulação de efeitos fixada no EAREsp 676.608/RS.

3.

Questão em discussão

4.

Questões em discussão: (i) se há omissão no acordão embargado.

5.

Razões de decidir

6.

In casu
, não assiste razão ao embargante, pois o acórdão já analisou todos os pontos relevantes.

7.

A decisão embargada reconhece de forma expressa que a ausência de comprovação da contratação válida caracteriza conduta contrária à boa-fé objetiva, suficiente para ensejar a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, afastando a necessidade de menção literal ao termo “má-fé”.

8.

A jurisprudência consolidada do STJ dispensa a comprovação do elemento volitivo do fornecedor para a restituição em dobro, bastando a demonstração de conduta incompatível com a boa-fé objetiva, o que foi observado no acórdão embargado.

9.

O recurso de embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC, não serve para reexaminar o mérito ou manifestar inconformismo.

10.

Dispositivo e tese

11.

Rejeitados os embargos de declaração.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER os Embargos de declaração, e REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO PAN S.A.,
já qualificados, devidamente representados por seus advogados, e Embargado o Acórdão ID 28748053 assim ementado:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito referente à cobrança decorrente da contratação de tarifas bancárias e os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia está em torno da regularidade da contratação de serviço bancário, cuja cobrança foi impugnada pelo autor, que alega não ter contratado tal serviço. O banco não apresentou prova documental da contratação de empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de comprovação de contratação do serviço impõe a declaração de inexistência da dívida. Reconhece-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela cobrança indevida, o que enseja a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente. Configuram-se os danos morais diante do abalo suportado pelo apelante, uma vez que os descontos indevidos afetaram verba de caráter alimentar.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, condenando o banco ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.”

O embargante sustenta que o julgado incorreu em omissão, pois não teria enfrentado a necessidade de comprovação da má-fé para a repetição em dobro, a hipótese de engano justificável e a modulação de efeitos fixada no EAREsp 676.608/RS
.

Em contrarrazões, o recorrido solicita o desprovimento dos embargos por ausência de indicação de omissão, obscuridade ou contradição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 15 de outubro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

In casu
, este relator não assiste razão aos argumentos do embargante.

A Condenação à devolução em dobro foi expressamente vinculada à constatação de que a conduta da instituição financeira contrariou a boa-fé objetiva, na medida em que foram realizados descontos sem a devida comprovação de contratação válida. A decisão foi clara ao consignar que a ausência de documentos idôneos a demonstrar a manifestação de vontade da consumidora e as divergências verificadas nas assinaturas evidenciam a irregularidade da cobrança, impondo-se, por consequência, a responsabilização objetiva do fornecedor e a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Assim, ainda que não se tenha feito menção expressa ao termo “má-fé”, a linha argumentativa adotada foi suficiente para evidenciar a razão pela qual se aplicou o parágrafo único do art. 42 do CDC (Sentença id 23677363), não havendo que se falar em omissão.

No que concerne ao precedente do STJ invocado pelo embargante, o julgado embargado já refletiu a orientação consolidada naquela Corte Superior, no sentido de que a repetição em dobro prescinde da demonstração do elemento volitivo do fornecedor, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva

Por fim, os embargos não se prestam a rediscutir o mérito. O que pretende o embargante, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que não se admite por meio dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto,
e ante a inexistência da omissão apontada pelos Embargantes,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 13/11/2025